Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-92.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001227-92.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA LEITE PEREIRA - CPF: 052.131.541-74 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001227-92.2020.8.11.0044

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s):

JANAINA LEITE PEREIRA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

24/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099/95 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA PARA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM CUSTAS E / OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária,
o que não ocorreu no presente caso.

Sentença reformada para reconhecer a desistência, homologando-a e sem custas e / ou honorários advocatícios
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo e

condenou a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação por videoconferência devidamente intimada.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença de extinção por contumácia, alegando que foi registrado pedido de desistência, ou, alternativamente, para excluir a condenação em custas ante a hipossuficiência da autora. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para isenção ao pagamento das verbas judiciais, posto que não possui condições financeiras.

Nas contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, resta evidenciado que a parte autora protocolizou o pedido de desistência

(ID

87091954
) no dia 17/03/2021, às 15h33min42seg, porém, a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 17/03/2021, às 16h30min, (ID

87091956
), fazendo com que, passasse despercebido pelo o conciliador naquele momento tal pedido, em decorrência do curto prazo de tempo entre os atos.

Em decorrência dessa situação, restou registrado no Termo de Audiência e Conciliação a ausência da parte Reclamante, momento em que a reclamada requereu a extinção do feito e a aplicação do enunciado 28 do FONAJE.

Nesse mesmo sentido, a juízo “a quo” proferiu a sentença
extinguindo o processo
,
sem resolução do mérito
, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, conforme

§ 2º do artigo 51, da Lei n.º 9.099/95.

Entretanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, entendo que a sentença deva ser reformada para reconhecer que houve a desistência da ação dentro de prazo hábil, não podendo ser imposta à parte nenhuma sanção, devendo ocorrer a mera homologação da desistência formulada.

Nesse passo, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que não é o caso no presente feito,
pois ainda não havia sido apresentado contestação ou qualquer outra manifestação do reclamado
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reconhecer que houve a desistência da ação, a qual homologo neste momento, sem nenhuma penalidade.

Sem custas e sem honorários recursais, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021